Tribunal: TJDFT
Processo: 0707023-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707023-32.2020.8.07.0018 APELANTE: CLERIS FIDELIS DA ROCHA, JANAINA LIDIANE DE SA BARBOSA, DANYLTO ALVES PEREIRA, REGINALDO DE MELO SILVA, NILDA LIBERIA DE OLIVEIRA PINTO APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, LUPPHA CONSTRUCOES LTDA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Adoto o relatório da r. sentença Id. 50536924, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por CLERIS FIDELIS DA ROCHA, JANAINA LIDIANE DE SÁ BARBOSA, DANYLTO ALVES PEREIRA, REGINALDO DE MELO SILVA, NILDA LIBERIA DE OLIVEIRA PINTO contra COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, LUPPHA CONSTRUÇÕES LTDA, COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e DISTRITO FEDERAL, na qual pretendem a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no importe de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Para tanto, sustentam que foi concedida pela União à AMMVS – Associação Pro-Morar do Movimento Vida Samambaia área destinada à construção de habitações populares, o qual se tornou o Programa Habitacional Riacho Fundo II – 4a Etapa. Afirmam que a seleção das famílias para aquisição dessas casas deveria ocorrer da seguinte forma: as Cooperativas Habitacionais encaminhariam os cadastros dos cooperados à AMMVS, que os encaminharia para SEGETH, onde seriam realizadas as análises de cadastros, bem como se as famílias preenchiam os requisitos necessários previstos no artigo 4o da Lei Distrital 3.877/06, quais sejam: “Art. 4o Para participar de programa habitacional de interesse social, o interessado deve atender aos seguintes requisitos: I – ter maioridade ou ser emancipado na forma da lei; II – residir no Distrito Federal nos últimos cinco anos; III – não ser, nem ter sido proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel residencial no Distrito Federal; IV – não ser usufrutuário de imóvel residencial no Distrito Federal; V – ter renda familiar de até doze salários mínimos”. Aduzem que, sendo o cadastro aprovado pela SEGETH seria encaminhado para a Caixa Econômica Federal a qual é responsável pelo financiamento. Tendo sido aprovado o financiamento, a entidade financeira comunica a aprovação à SEGETH a qual encaminha às famílias o endereçamento de sua residência. Em que pese isso, relatam que diversas famílias cooperadas passaram por essa sabatina e tiveram seu cadastro aprovado perante a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo, inclusive, realizado o saque de FGTS em suas contas, a fim de dar entrada no financiamento, bem como muitas delas obtiveram a informação de quais seriam os endereços de suas respectivas casas, ou seja, só estaria faltando a conclusão das obras para pegarem as chaves de suas casas. Narram que, após a conclusão de toda rede de saneamento básico, asfalto, calçadas, e término das unidades habitacionais, com dois e três quartos, iniciou-se o calvário. Dizem que, após aprovação do cadastro, tiveram que pagar, a título de “despesas com elaboração de projetos técnicos”, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) para as construtoras rés, sendo que uma parte das famílias pagou à ré LUPPHA e outra parte à CN Construtora. Assim, ao longo dos anos aguardaram ansiosamente para realizarem o grande sonho da casa própria. Asseveram que, após todas as obras concluídas, começaram a ocorrer grandes transtornos e imbróglios. Ao passo que famílias que chegaram ao endereço indicadas pela SEGETH/ CODHAB, AMMVS e JC Gontijo, depararam-se com outras famílias que, também, teriam sido contempladas naquela mesma residência e no mesmo endereço. Dizem que viram seu contrato ser rescindido de forma unilateral sem nenhuma justificativa, tendo vários casos em que, sequer, o FGTS fora devolvido. Além de outras famílias que estavam com seu nome na lista de aprovados pela SEGETH/ CODHAB e o tiveram substituído por outros nomes de forma misteriosa e sem nenhuma justificativa. Defendem ter adquirido o direito à moradia, consistente no direito de serem contemplados com a casa própria, vez que passaram por todas as fases da triagem, bem como preencheram todos os requisitos e mesmo assim foram impedidos de adentrarem às suas casas. Contudo, mesmo assim de forma descabida e “misteriosa” as famílias que por vários anos aguardaram ansiosamente por suas casas se viram de mãos atadas e cerceadas de seus direitos. Destacam haver uma fraude no programa habitacional da 4a etapa do Riacho Fundo 2. A inicial veio instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Foram apresentadas emendas nos ids. 75443062 e 75443068. Inicialmente distribuída perante a 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Justiça Federal do DF, a presente demanda foi remetida ao Juízo Fazendário em razão da exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo do feito (id. 75443069), ocasião em que foram os autos recebidos pela 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Foi apresentada outra emenda à inicial no id. 77873086. Citado, o DF apresentou sua contestação no id. 82377146, pronunciando-se pela improcedência do pedido inicial. Citada, a CODHAB juntou sua peça de defesa no id. 83249646, onde arguiu preliminarmente ser o caso de extinção do processo por litispendência em relação aos autores CLERIS FIDELIS DA ROCHA e JANAINA LIDIANE DE SÁ BARBOSA, haja vista a identidade entre a causa de pedir e o pedido formulado por eles também nos autos no 0702716-35.2020.8.07.0018, em trâmite nesta Vara. Insurgiu-se, ainda, contra o valor atribuído à causa. A ré JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A juntou a contestação de id. 83287965, ocasião em que arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito e, na mesma oportunidade, aventou ser o caso de reconhecimento de conexão entre a presente demanda e os autos nos 0702716-35.2020.8.07.0018 e n. 0711777-85.2018.8.07.0018 em trâmite nesta Vara. Aduziu, ainda, ser imperioso o reconhecimento de ilegitimidade ativa do autor Pedro Paulo Luiz da Costa. Já a ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVSapresentou contestação no id. 85250494, onde suscitou ser o caso de reconhecimento de litispendência entre a presente ação e os autos nos 0708248-87.2020.8.07.0018 e 0702716-35.2020.8.07.0018, em relação aos autores CLERIS FIDELIS DA ROCHA e JANAINA LIDIANE DE SÁ BARBOSA. Os réus COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e LUPPHA CONSTRUÇÕES LTDA apesar de citados, não apresentaram contestação. Ao apreciar os argumentos suscitados por alguns dos réus em sede de contestação (ids 83249646, 83287965 e 85250494), que aventaram ser o caso de extinção por litispendência e reconhecimento de conexão entre a presente demanda e os autos 0702716-35.2020.8.07.0018 e 0711777-85.2018.8.07.0018, em trâmite nesta Vara, o d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência para processamento do feito e determinou a remessa do processo a este Juízo (id.105895901). No id. 152771008, foi proferida decisão de saneamento, ocasião em que foram rejeitadas a impugnação do valor atribuído à causa, a alegação de ilegitimidade passiva da JC Gontijo. Na oportunidade, consignou-se a existência de conexão, com supedâneo no acórdão que decidiu o conflito de competência suscitado por este Juízo. Foi acolhida a tese de litispendência em relação a CLERIS FIDELIS DA ROCHA e JANAINA LIDIANE DE SÁ BARBOSA, dada a identidade entre os pedidos e a causa de pedir constatada nos autos n. 0702716-35.2020.8.07.0018. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO”. Acrescento que o pedido formulado na petição inicial foi julgado improcedente. A r. sentença também reconheceu haver litispendência em relação a Cleris Fidelis da Rocha e Janaina Lidiane de Sá Barbosa, dada a identidade entre os elementos da presente ação e os do Processo n. 0702716-35.2020.8.07.0018. Em razão da sucumbência, a r. sentença condenou os Autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade das verbas, por ser parte beneficiária de gratuidade de justiça. Irresignados, apelam os Autores. Em suas razões recursais (Id. 50536927), discorrem sobre a responsabilidade civil e os requisitos da caracterização das responsabilidades civil objetiva e subjetiva. Em seguida, trazem considerações acerca do dano moral. Aduzem que a hipótese é de dano moral in re ipsa, “que é aquele cuja caracterização do abalo moral ou transtorno da tranquilidade psíquica do indivíduo independe de comprovação do prejuízo, ou seja, o infortúnio experimentado acarreta a responsabilização decorrente do desconforto inerente ao próprio fato – o falecimento do paciente” (sic). Aduzem que “é possível perceber que a situação vivida pela empresa autora com o protesto indevido, claramente ultrapassa o parâmetro habitual a ser considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa” (sic). Alegam que “no caso em apreço, além da presumida ofensa aos direitos de personalidade – por serem privados da convivência com o esposo e filhos, forçoso concluir que o evento morte poderia ter sido evitado ou até mesmo postergado para longínquo espaço de tempo, evidenciada a gravidade da conduta perpetrada pelo recorrido” (sic). Por fim, requerem que seja o recurso provido para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (Id. 50536930) pugnando pelo não provimento do recurso. Os apelados Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS e José Celso Gontijo Engenharia apresentaram contrarrazões (Id. 50536931 e Id. 50536932, respectivamente), pugnando pela manutenção da r. sentença, nos termos em que foi proferida. A Apelada CODHAB apresentou contrarrazões (Id. 50536935) suscitando, em preliminar, o não conhecimento do recurso, e, no mérito, pugnou pelo não provimento da Apelação. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que a presente Apelação não pode ser conhecida. Sucede que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, verifica-se que a r. sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em que os Autores alegam ter sofrido em razão de não terem sido contemplados com os imóveis ofertados no Programa Habitacional Riacho Fundo II – 4a Etapa. Na r. sentença, entendeu o Juiz que não há ato ilícito ensejador da responsabilização civil dos Apelados, por considerar que as decisões administrativas estão em consonância com as regras que regem o programa social e com o CDRU e seus aditivos. Os Apelantes, por sua vez, limitaram-se a discorrer genericamente sobre o instituto da responsabilidade civil, sem impugnar, especificamente, os fundamentos da r. sentença, sem defender a ilicitude da decisão administrativa que resultou na exclusão dos Apelantes da lista de contemplados no programa habitacional em questão. Ao contrário, os Apelantes, ao defenderem que o dano moral na hipótese seria in re ipsa, aduziram que decorreria do “falecimento do paciente” e, em outro momento, do protesto indevido da empresa, em evidente dissociação das razões recursais declinadas com a matéria fática discutida nos autos. Assim, por não terem os Apelantes demonstrado o desacerto da r. sentença, nem apresentado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, a presente Apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime”. (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). Portanto, na falta de impugnação específica ou demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade, por serem os Apelantes beneficiários de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora